Tribunal: TJSP
Processo: 3002283-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação anulatória de lançamento fiscal. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, objeto do AIIM no 4.148.917-2 até ulterior decisão em contrário, nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.
1. Não comprovação dos requisitos que ensejam a suspensão da exigibilidade do título,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação anulatória de lançamento fiscal. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, objeto do AIIM no 4.148.917-2 até ulterior decisão em contrário, nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.
1. Não comprovação dos requisitos que ensejam a suspensão da exigibilidade do título, considerando a falta de qualquer garantia ofertada pela agravada e a ausência de depósito integral de seu valor, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN. Precedentes desta Corte e do C.STJ. Súmula 112 do C.STJ.
2. Não se desconhece da argumentação indicada pela autora, bem como dos documentos apresentados em sede administrativa, inclusive cessão de créditos entre a empresa declarada inidônea e a agravada. No entanto, a discussão acerca da legalidade no auto de infrações e nas multas impostas pelo Fisco é questão afeta ao mérito da ação principal e que, portanto, desafia cognição exauriente, incompatível com a análise restrita do presente recurso.
A suspensão da exigibilidade do crédito tal como deferida na decisão agravada, ao menos nessa fase, se revela prematura ante a inexistência de qualquer garantia ou depósito do montante integral, que pudesse autorizar a pretendida suspensão da exigibilidade do protesto da CDA ou o registro de anotações no CADIN, como pretende a agravada na petição inicial dos autos da ação de conhecimento.
3. Decisão reformada. Recurso provido.